Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705462-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA, TIAGO CANAN, SELSO LOPES DE CARVALHO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA E OUTROS contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0026152-62.2013.8.07.0001, movido em desfavor de MULTIGRAIN S.A., acolheu parcialmente a impugnação da parte executada, fixando como devido o valor da saca de soja no momento do vencimento da obrigação, tendo como referência o valor total exigido quando do julgamento da execução (ID 80850853, origem). Em suas razões recursais (ID 23488037), narram que o cumprimento de sentença versa sobre a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela parte embargante EURICO PROCÓPIO POMPEU. Relatam que a dívida exequenda importava em 831.600 kg de soja, ou seja, 13.860 sacas de 60 kg. Assim, a verba honorária arbitrada importa em 2.079 sacas de soja. Assim, ao dar início ao cumprimento de sentença, os agravantes calcularam o valor devido com base na cotação atual da soja, em 15/10/2020, ficando estabelecido o valor de R$ 153,55 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) para cada saca de soja, totalizando a verba honorária, portanto, o montante de R$ 319.230,45 (trezentos e dezenove mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos). Argumentam que, ao impugnar o cumprimento de sentença, além de promover o depósito judicial da quantia perseguida, a parte agravada apresentou duas teses distintas, reconhecendo, na primeira, o valor de R$ 28.176,70 (vinte e oito mil e cento e setenta e seis reais e setenta centavos) como incontroverso e, na segunda, o valor de R$ 107.480,16 (cento e sete mil quatrocentos e oitenta reais e dezesseis centavos). O douto magistrado de origem, ao julgar a impugnação, entendeu que o proveito econômico deveria corresponder às 13.860 sacas de soja, como sustentado pelos credores, mas, por outro lado, aplicou a cotação da saca vigente na data do vencimento da obrigação. Entendem que o decisum merece reforma, pois, caso os embargos à execução fossem rejeitados, caberia ao devedor entregar, na data de hoje, as 13.860 sacas de soja, razão pela qual o critério para apurar o proveito econômico deve ser o valor atual da soja. Requerem, nesses termos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, definindo como base de cálculo dos honorários o valor atual das sacas de soja. Por fim, buscam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar o levantamento de R$ 107.480,16 (cento e sete mil quatrocentos e oitenta reais e dezesseis centavos), valor supostamente incontroverso, abatida a quantia de R$ 28.176,70 (vinte e oito mil cento e setenta e seis reais e setenta centavos), já levantada. Preparo em ID 23488019. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação da parte executada, fixando como devido o valor da saca de soja no momento do vencimento da obrigação, tendo como referência o valor total exigido quando do julgamento da execução (ID 80850853, origem). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, porquanto o ato judicial questionado foi proferido em fase de cumprimento de sentença, atendendo, pois, os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. No que tange ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, verifico inexistir a urgência do pleito nesse ponto, haja vista o depósito integral da quantia pleiteada pelos agravantes, o que permite o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito do agravo, sobretudo porque inexiste risco de liberação da quantia em favor da agravada. Mostra-se razoável, portanto, aguardar a instauração do contraditório para o desate da controvérsia instaurada quanto à data da cotação a ser aplicada no cálculo. Por outro lado, no tocante ao pedido de levantamento do valor incontroverso, tenho que assiste razão aos agravantes. Compulsando os autos de origem, observa-se que a própria agravada, nos embargos de declaração de ID 81906687, ao discutir a condenação em multa e honorários, cita a quantia de R$ 107.480,16 como sendo incontroversa. In verbis: “Em especial, o pedido do item “a.3” foi totalmente contemplado pelo que restou decidido na decisão embargada. Isso porque, conforme os cálculos apresentados nos IDs. 78093628, pág. 11 e 78093633, a importância de R$ 107.480,16 corresponde exatamente ao comendo judicial ora embargado, tendo como parâmetros (i) o proveito econômico do cliente do embargado; (ii) o valor da saca de soja na data do vencimento da obrigação e (iii) o montante devidamente corrigido. (...) Convém destacar, ainda, que no item “d” dos pedidos, a embargante requereu que fosse liberado em favor do embargado o levantamento da quantia incontroversa, qual seja R$ 107.480,16: “d) que desde já, seja deferido à exequente o levantamento do valor incontroverso.” Destarte, não se afigura razoável impedir o levantamento do montante quando a parte devedora reconhece ser este incontroverso, sobretudo quando a importância possui natureza de verba alimentar. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para autorizar o levantamento da quantia pleiteada, abatidos os valores já levantados pelos agravantes. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator